Tribunal: STF
Processo: ARE 1447715
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. BRIGA ENTRE VIZINHOS. SUPOSTO CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 13.2.2023, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 58760-77.2019.8.09.0024/GO, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. Inexistindo provas da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial, nem consentimento válido do morador, é de se declarar a nulidade das provas para absolver o acusado, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO” (fl. 6, e-doc. 13).



    2. O Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal de Justiça de Goiás contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “o acórdão reconhece o depoimento de Policial Militar que realizou a busca domiciliar, do qual extrai-se que as autoridades policiais receberam notitia criminis pela vizinha do recorrido acerca da ocorrência de crime de dano praticado pelo réu, pois estava ele a jogar pedras no telhado da residência limítrofe à sua. Em cumprimento à função constitucional de segurança pública, os Policiais Militares deram início à verificação de procedência de informação no local e requisitaram a apresentação do ora recorrido para prestar esclarecimentos e se identificar. Ato contínuo, o réu negou-se a sair de sua residência para cumprir a ordem legal dos agentes de segurança, fato este que ensejou a entrada forçada em seu domicílio, onde foram encontrados, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) espingarda adaptada para o calibre .22, 02 (duas) munições calibre 22 intactas e 01 (uma) deflagrada” (fls. 7-8, e-doc. 15)



    Argumentou que “o adentramento policial não se deu apenas com base em caráter meramente especulativo por parte dos agentes públicos. Em verdade, o que se verificou no caso dos autos foi que o Tribunal goiano, apesar de transcrever a ação legítima dos agentes policiais, contrariou o disposto no art. 5º, XI, da CF, tendo em vista que, apesar de o referido dispositivo prever que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, tal direito não é absoluto” (fl. 8, e-doc 15).



    Ressaltou que, “após o ora recorrido ter sido cientificado quanto à imposição de uma ordem judicial prevista legalmente no art. 6º, V e VI, do Código de Processo Penal e ter ele se recusado ao respectivo cumprimento, o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, estava em plena consumação. Ou seja, durante todo esse lapso, o réu se encontrava em situação de flagrante delito. Frise-se: em que pese o aresto entender que não teria havido fundadas suspeitas da prática do crime de dano (objeto da notitia criminis), verifica-se o equívoco da valoração do TJGO, pois, como bem descrito no acórdão, o que objetivou a entrada dos Policiais não foi a proteção ao patrimônio da vizinha noticiante, e sim o descumprimento da ordem legal prolatada pelos agentes de segurança em atividade de policiamento para repressão de crimes” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Realçou haver “fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, para se suspeitar de que no interior da residência de alguém esteja ocorrendo uma situação flagrancial, torna-se legítimo o ingresso forçado da Policia Militar no domicilio. Assim, é evidente a justa causa apta a autorizar a medida restritiva, independentemente de sua autorização para tanto, ainda que, ao final, o objeto ilícito encontrado não guardasse relação com a primeira motivação para entrada. Com efeito, não é a certeza do crime, posteriormente materializada na apreensão de objeto ilícito (armas e munição), que torna justificável a abordagem policial, mas, ao contrário, a fundada suspeita de que ali se encontra em curso a prática de infração penal” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pediu fosse “este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido e se declare a licitude das provas colhidas, para que seja restabelecida a sentença que o condenou pelo delito descrito no art. 12, caput, da Lei 10.826/2006” (fls. 11-12, e-doc. 15).



    A Defensoria Pública de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 17).



    3. Em 14.5.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 19).



    No agravo, o Ministério Público de Goiás enfatiza que, “tendo o Tribunal Estadual reconhecido elementos de convicção hábeis a demonstrar que, após o ora recorrido ter sido cientificado quanto à imposição de uma ordem judicial legal e ter ele se recusado ao respectivo cumprimento, o crime de desobediência estava em plena consumação durante todo o lapso dentro do domicílio, de forma que, em se encontrando o réu em situação de flagrante delito, ficou evidente a caracterização da justa causa necessária para a mitigação do princípio da inviolabilidade domiciliar” (fl. 6, e-doc. 21).



    Relata que “o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, buscando demonstrar, a partir das mesmas premissas fáticas nele reconhecidas, que não houve violação do princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, devido ao contexto denotativo de fundadas razões de que no interior da residência do réu-recorrido encontrava-se em curso crime de desobediência. Não se trata, pois, de reexaminar fatos e provas já delineados no acórdão, mas de conferir-lhes a devida adequação normativa em ressonância à Constituição Federal e à interpretação que lhe é conferida pelo Supremo Tribunal Federal. A fim de demonstrar a natureza jurídica da discussão posta, seguem destacados excertos do recurso extraordinário que evidenciam que a sua apreciação não depende do revolvimento dos autos, uma vez que todas as premissas fáticas necessárias para análise das teses suscitadas foram reconhecidas no acórdão, em que pese não valoradas de forma adequada” (fl. 7, e-doc. 21).



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para que seja dado seguimento ao apelo extremo” (fl. 10, e-doc. 21).



    A Defensoria Pública de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Em 8.11.2021, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Caldas Novas, do Tribunal de Justiça de Goiás, julgou procedente a denúncia do Ministério Público de Goiás, para condenar Cláudio Lares Fernandes à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Consta da sentença condenatória:



    “No caso dos autos, observo que as provas postas à disposição deste juízo não permitem dúvidas acerca da materialidade do delito, o que emerge do Auto de Prisão em Flagrante (movimentação nº 01 – arquivo nº 01 – fls. 05/06), Auto de Exibição e Apreensão (movimentação nº 01 – arquivo nº 01 – fls. 20/21), bem como do Laudo de Caracterização e Funcionamento em Armas de Fogo e Munições (movimentação nº 01 – arquivo nº 01 – fls. 133/137).



      De igual modo, a autoria é inconteste, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.



      Ouvida em juízo (movimentação nº 35 – recurso de gravação audiovisual), a testemunha Paulo Henrique Matias, policial militar, ratificou o depoimento prestado em sede policial, sustentando que a equipe foi acionada pela vizinha do réu. Segundo a testemunha policial, a vizinha teria sustentado à equipe que Cláudio Lares arremessou pedras sobre o telhado da casa que a ela pertence, vindo a danificar algumas telhas. Argumentou que se dirigiram até a residência do denunciado e ingressaram no imóvel, uma vez que a ordem de saída da residência não foi obedecida. No interior do imóvel, localizaram uma espingarda calibre .22 e munições do mesmo calibre. Indagado pelo Ministério Público, a testemunha assegurou que durante a operação o acusado confirmou ser o proprietário da arma e munições apreendidas. 



    A propósito, quanto ao depoimento do policial militar, até prova em contrário a cargo da defesa – não produzida nestes autos – deve merecer crédito, vale dizer, a prova constituída da declaração do policial que participou da diligência, porquanto uniforme, coerente e verossímil, é apta para invalidar a negativa de autoria sustentada pelo denunciado mormente não recaindo sobre ele suspeita concreta de interesse espúrio no resultado do processo. 



    O entendimento em questão já foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal:



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações’ (HC 87662/PE, Min. Carlos Ayres Britto).



    Trata-se exatamente da situação que se visualiza nestes autos, uma vez que o depoimento do policial que participou da ocorrência não está desamparado de outros elementos colhidos na fase judicial.



      Corroborando o depoimento testemunhal, o próprio acusado confessou perante Autoridade Policial que a arma de fogo e munições eram de sua propriedade, senão vejamos (movimentação nº 01 – arquivo nº 01 – fls. 14/15):



    Afirma que estava dormindo, após ter bebido, e acordou com os policiais já dentro da sua casa, revistaram, sua casa toda. A arma que foi encontrada em sua casa é registrada, está modificada para atirar com munição calibre 22. A a que as duas disse nem lhe foi perguntado. Lido e assinado, fica este ter fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante. (Grifou-se).



    Assim, diante do acervo probatório carreado aos autos, em especial pela própria confissão do réu, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, pela condenação do réu é medida que se impõe. 



    Dispositivo.



      Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, para CONDENAR o acusado CLÁUDIO LARES FERNANDES, já qualificado nos autos, com incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    6. Interposta apelação criminal, a Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás acolheu a preliminar defensiva, deu provimento ao apelo, absolveu o agravante, por considerar ilícitas as provas obtidas dentro do imóvel, e assentou a ilegalidade da entrada no domicílio, pela falta de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência, pois a motivação da conduta policial teria sido briga de vizinhos, não confirmada depois em juízo pela vizinha que acusava Cláudio Lares Fernandes de dano. Consta do acórdão recorrido:



    “Razão assiste ao apelante porquanto não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que as provas colhidas foram obtidas de modo lícito. Ao revés, vislumbra-se que a materialidade decorreu exclusivamente de lesão à norma constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).



      Em juízo foi colhido somente o depoimento do policial Paulo Henrique Matias, mais de dois anos depois do fato, o qual afirmou, a princípio, não se lembrar do ocorrido, mas confirmou os termos da denúncia, após leitura pelo representante do Parquet, no sentido de que foram acionados para atender a uma briga de vizinhos e, chegando ao local chamaram o acusado para conversar mas ele não quis sair do interior da residência, aí adentraram e localizaram a arma de fogo adaptada para fazer disparos e munições, tendo este confirmado a propriedade. 



    Registre-se, por oportuno, a vizinha que acionou a polícia não foi localizada para a audiência e dispensada pelo Ministério Público assim como o outro policial que participou da diligência, enquanto que o réu não compareceu ao ato, razão porque determinado o prosseguimento nos termos do art. 367 do CPP. 



    Perante a autoridade policial à época do fatos este declarou:



    (…) Perguntado se jogou pedras no telhado de sua vizinha, respondeu que não. Afirma que estava dormindo, após ter bebido, e acordou com os policiais já dentro da sua casa, revistaram, sua casa toda. A arma que foi encontrada em sua casa é registrada, está modificada para atirar com munição calibre 22. Afirma que as duas munições intactas e uma deflagrada encontrada em sua casa são suas. (mov. 1, p.12/13).



    A Constituição Federal (Artigo 5º, inciso XI) assegura que a ‘casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    Não sendo essas hipóteses, então a entrada na residência do cidadão deve ser autorizada pelo respectivo morador e, para isso, é preciso prova séria e inconteste da permissão. Caso contrário, a busca já se inicia ilegal, produzindo prova ilícita, que contamina tudo o que dela deriva no processo.



    In casu, é possível verificar que toda a ação resultou de uma ocorrência feita pela vizinha do acusado porque este teria danificado o telhado de sua casa com pedras, a qual, inclusive, manifestou interesse de vê-lo processado por crime de dano (mov. 1, p.8), contudo, não consta notícia de que tenha tomado qualquer providência neste sentido conforme determina o art. 167 do CP. 



    Certo é que, quando os policiais chegaram ao local do fato o acusado estava no interior da residência, inexistindo qualquer menção, inclusive no relato do policial tanto em juízo quanto no inquérito, que tenha autorizado a entrada, havendo dúvidas, inclusive, de ter sido ele quem danificou o telhado pois tal versão não foi confirmada pela vítima em juízo, e o único policial ouvido, relatou tratar-se de uma ‘briga de vizinhos’; logo, ausentes fundadas razões para a busca e adentramento no domicílio do réu sem autorização judicial, pois não configurada situação de flagrante delito. 



    Nesse contexto, verifica-se que, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, inexistia elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio do réu, pois não há qualquer referência ao uso ou disparos com a referida arma, ou qualquer outro fato apto a demonstrar que estaria ocorrendo algum ilícito no interior da residência. 



    A propósito:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a constatação, ao depois, de ocorrência de crime permanente, exigindo-se fundadas razões de que um delito está em curso no âmbito domiciliar, a justificar a entrada, na residência, do agente, ou autorização para que os policiais o adentrem, sob pena de sua ilicitude, provocando a nulidade dos atos e provas coligidas. STJ, HC 662.388/MG. 2. Estando o conjunto probatório insuficiente para a formação do convencimento acerca da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a manutenção do édito absolutório, com fulcro no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos - Apelação Criminal 0006731- 24.2015.8.09.0175, Rel. Des(a). Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/09/2022, DJe de 20/09/2022). 



    Por conseguinte, diante da inequívoca ilicitude do flagrante por ausência de fundadas razões, conclui-se que a prova dele derivada, qual seja, apreensão de uma arma e munições na residência do apelante, também é nula, de consequência, impositiva a absolvição do sentenciado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Resta prejudicada a outra tese (não oferecimento do ANPP). 



    Ante o exposto, desacolho o parecer ministerial de cúpula, conheço e dou provimento ao apelo para acatar a preliminar levantada e declarar nula a prova obtida mediante violação de domicílio; de consequência, absolver o processado CLÁUDIO LARES FERNANDES, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 13 - grifos nossos).



    7. A conclusão da Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, relatou-se suspeita de que o recorrido teria praticado crime de dano ao atirar pedras no telhado da residência vizinha. A partir da análise do cenário fático incontroverso, a instância antecedente concluiu que o policial militar ouvido em juízo não indicou algum indício concreto de que haveria crime em curso no interior da residência, concluindo-se pela nulidade da busca domiciliar.



    Conforme consignado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o fato de o recorrido ter se recusado a deixar a residência, após a chegada dos policiais militares, não justificaria o ingresso domiciliar e posterior revista aleatória em busca de objetos ilícitos. 



    A alegada recusa à ordem de saída da residência, no caso concreto, poderia legitimar o ingresso domiciliar unicamente para fins de condução do agente por desobediência ou resistência, delitos de menor potencial ofensivo. No entanto, não realizada alguma diligência ou obtida informação prévia indiciária da ocorrência de ilícito no interior da residência, a busca domiciliar que se sucedeu exigiria autorização judicial, mantendo-se a conclusão da instância antecedente a respeito da ocorrência de nulidade.



    8. Considerados os dados específicos do processo, para rever o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Goiás e eventualmente concluir que outras foram as circunstâncias da abordagem, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.456.228- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.459.285- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.281.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. 6. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 7. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora